Tribunal: CARF
Processo: 11962.000820/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11962.000820/2008-13
ACÓRDÃO
2202-011.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1998 a 30/09/1998
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FRETE. PARTE PATRONAL E TERCEIROS.
São devidas as contribuições sociais incidentes sobre valores pagos a título
de frete a transportadores rodoviários autônomos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000820/2008-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra Decisão-Notificação no 07.401.0238/2001
proferida pela chefe de Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS (fls. 112 e ss) em relação
à NFLD no 35.239.675-0, que manteve lançamento relativo a contribuições previdenciárias
(patronal e terceiros – SEST/SENAT), incidentes sobre valores pagos a título de frete a
transportadores rodoviários autônomos, no período de 02/1998 a 09/1998.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 112 e ss):
2. O montante do débito: R$ 1.356,74 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e
setenta e quatro centavos)
DA IMPUGNAÇÃO
3 Dentro do prazo regulamentar a empresa apresentou defesa às fls. 98/102,
alegando em síntese que:
3.1 “(...) não existe sequer forma de se saber em que critério e quais os
documentos examinados...”
3.2. Os percentuais aplicados para as rubricas estão fora de sintonia com a
categoria da empresa e os indices utilizados foram fixados aleatoriamente.
3.3 "(..) não estão sendo mencionados número de empregados, quais os terceiros
a que se refere a apuração e ou o exame, sendo dificil ou mesmo quase
impossivel se elaborar uma defesa com precisão."
3.4. A fiscalização alegou “que para chegar a essa conclusão examinou as folhas
de pagamentos, registros de empregados e outros, o que, decididamente não
retrata fielmente o que o fiscal realmente examinou. Os fiscais não informaram
em que e com que base extraíram os "débitos"
3.5. Nos demonstrativos anexos à NFLD foram elaborados vários registros com
dados numéricos dificeis ou quase impossiveis de serem entendidos pelo
contribuinte.
3.6. "(..) ao fulcrar a autuação como... “falta de recolhimento das contribuições”
impossibilitou o contribuinte de elaborar sua defesa, o que afronta o princípio
constitucional da ampla defesa, e o direito ao contraditório."
3.6. Os fiscais não fizeram constar as guias de recolhimento efetivados pela
empresa e exibidas.
4. Solicita então que seja julgado insubsistente o lançamento com a
improcedência e o consequente cancelamento da NFLD em referência e requer a
produção de prova documental, pericial e a revisão da notificação
É o relatório
A decisão restou assim ementada:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000820/2008-13
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FRETE. PARTE PATRONAL E TERCEIROS.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
E devido à Seguridade Social, contribuições previdenciárias correspondentes a
parte patronal e para terceiros (Entidade e Fundos) sobre os valores pagos a título
de frete a transportadores rodoviários autônomos.
Não há cerceamento de defesa quando na NFLD, anexos e Relatório Fiscal há clara
identificação dos valores lançados, com as informações indispensáveis para
contestar o débito.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/04/2001 (fl. 119), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 25/04/2001 (fls. 119 e seguintes), por meio do qual,
1 – PRELIMINARMENTE, alega que aderiu ao Refis de forma que deve ser
suspensa qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à
referida adesão;
2 – No MÉRITO, reitera as teses de defesa já submetidas à primeira instância,
quais sejam:
2.1 Nos documento elaborados pela fiscalização não há informação do que e
qual a base de extração dos débitos; em resumo não há os elementos
necessários para que se faça qualquer análise de forma que teve o seu
direito de defesa cerceado;
2.2 Não se fez constar as guias de recolhimento apresentadas pela recorrente
ou se nos recolhimentos parciais os valores recolhidos estavam em com o
salário de contribuição de forma que o lançamento se baseou em premissas;
2.3 as alíquotas aplicadas pela fiscalização estão fora de sintonia com a
categoria da recorrente, fixados aleatoriamente, sem justificativa;
2.4 – Requer o cancelamento da autuação e a produção de provas.
Por ausência do depósito recursal de 30%, exigível à época da decisão recorrida, o
recurso não foi apreciado e, em razão da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”, o recurso retornou para que se proceda a sua análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000820/2008-13
4
Alega a recorrente preliminarmente em sede recursal que aderiu ao Refis de forma
que deve ser suspensa qualquer cobrança dos débitos em discussão, eis que anteriores à referida
adesão. Essa alegação já foi analisada quando da análise da admissibilidade do recurso
(considerando que à época era exigido depósito recursal) - fl. 129/130:
A empresa recorrente alega que fez opção pelo REFIS, conforme documentação
anexa, porém, não consta do processo termo de desistência de
recurso/impugnação, de acordo com o que determina o art. 9o da Instrução
Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000, e alterações posteriores.
4.1. Assim, como a empresa não desistiu do recurso até 12/02/2001 (conforme
estabelece o Decreto n° 3.712, de 27/12/2000, em seu art. 2°. § 1o e art. 3°), o
débito em questão não poderá ser incluido no REFIS.
De se notar que o art. 9o da Instrução Normativa INSS/DC n° 17 de 17/05/2000,
assim disciplinava:
Art. 9o A optante deverá confessar os seus débitos, por meio de Lançamento de
Débito Confessado - LDC e formalizar desistência expressa e irretratável de
impugnação/recurso ou ação judicial, quando houver, na Agência da Previdência
Social APS ou na Unidade Avançada de Atendimento - UAA, no prazo de sessenta
dias, contados da data do Termo de Opção.
Além disso, consta informação na fl. 193 que “...considerando que os débitos desse
processo não possuem alocação de pagamento do REFIS...”
Dessa forma, o débito em discussão não foi incluído em parcelamento, e nem
poderia ser diferente, pois ainda se encontra em discussão administrativa.
Rejeito as alegações preliminares.
Posto isso, conforme relatado, a discussão se refere à cobrança de contribuições
patronais e devidas a terceiros, incidentes sobre valores pagos a título de frete a transportadores
rodoviários autônomos.
As contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos a título de frete a
transportadores rodoviários autônomos são obrigatórias para empresas que contratam
transportadores autônomos e são calculadas com base no valor do frete pago.
As alegações recursais já foram detidamente analisadas pelo julgador de piso, as
quais transcrevo, adotando-as como razão de decidir:
7. Preliminarmente cabe esclarecer que a presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD, encontra-se revestida das formalidades legais,
tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto. consoante ao disposto no "caput" do art
33 da Lei 8.212/91.
8. O débito foi lavrado regularmente, conforme determina o artigo 37 da Lei
8.212/91 e artigo 243 do Regulamento da Previdência Social - RPS. Esclarecemos
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000820/2008-13
5
que a motivação legal do ato administrativo foi suficientemente clara e precisa. A
empresa tomou conhecimento sobre todos os dispositivos legais em que baseiam
o débito, o que possibilitou ampla defesa. Não houve cerceamento de defesa haja
visto que:
a) No “Discriminativo Analítico do Débito – DAD” (fls, 04/07) constam, por
competência e por levantamento utilizado, a base de cálculo, a aliquota aplicada
por rubrica e o valor devido.
b) No Discriminativo Sintético do Débito - DSD (fls. 08/09), consta, por
competência, o valor consolidado (valor originário + juros e total).
c) No Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 15/17), estão discriminados os
dispositivos legais que amparam o débito em questão, inclusive os acréscimos
legais e obrigação de recolhimento.
d) No “Relatório Fiscal”, às fls. 26/31, estão descritos a origem e o fato gerador do
débito, os documentos que serviram de base para o levantamento do mesmo,
discriminados no item VI, a fundamentação legal e outras informações relativas
ao débito.
e) No "Relatório de Fatos Geradores", às fls. 12/14, constam, por competência e
por levantamento, utilizado, a identificação, os valores pagos aos transportadores
autônomos e o salário de contribuição (resultante da aplicação do percentual de
11/71% sobre o valor bruto do frete). Estão discriminados, ainda, os documentos
e os dados relativos aos lançamentos no Livro Diário que serviram de bases para o
levantamento do débito.
6.3. Conforme consta nos item I do Relatório Fiscal, fls. 26, a contribuição para
Terceiros é destinada ao SEST - Serviço Social do Transporte e ao SENAT - Serviço
Nacional de Aprendizagem ao Transporte.
6.4. Assim, o direito à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, não foi
prejudicado, em razão do levantamento do débito ter sido efetuado através do
exame dos documentos de posse da Defendente, por ela elaborados e
apresentados, o que lhe permite defender-se sem qualquer restrição, eis que é do
seu conhecimento os elementos oferecidos para exame.
6.5. Não procede a alegação constante do subitem 3.4 por não constar essa
informação nos autos. No Relatório Fiscal, item VI, fls. 29/30, estão discriminados
claramente os documentos que serviram de base para o levantamento, quais
sejam: Livro Diário n° 0005 de 1998, Recibos de Prestação de Serviços, Recibos,
Comunicação Interna, Relatórios de Conferência de Lançamentos, Estatuto Social
e Atas de Assembléias.
7 Os percentuais aplicados para as rubricas e devidos à Seguridade Social estão
respaldados pela legislação previdenciária, conforme se verifica no dispositivo
legal transcrito abaixo:
Lei Complementar n° 84, de 18 de janeiro de 1996.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000820/2008-13
6
Art. 1° - Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de
quinze por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou
creditadas no decorrer do més, pelos serviços que lhes prestam, sem vínculo
empregatício, os segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e
demais pessoas físicas; e (...) (grifo nosso).
Para a apuração da base de cálculo foi aplicado o percentual de 11,71% sobre o
valor bruto do frete, conforme disposto no Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto 2.173/97 em seu
artigo 146 e posteriormente no Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048/99, em seu artigo 267.
Os percentuais relativos as contribuições destinadas a Terceiros encontram se
dispostas em legislação especifica para cada entidade, conforme informado às fis.
16, ou seja:
SEST - 1,5%
SENAT - 1,0%
TOTAL - 2,5%
Conforme consta no item VI do Relatório Fiscal, fls. 29/30, não foram examinadas
Guias de Recolhimento relativas aos lançamentos incluídos na presente
notificação. A empresa questiona em sua defesa, as deduções de recolhimentos
efetuados, porém não apresenta tais guias nesta fase de defesa.
10.1. Em consulta ao conta corrente da empresa, não foram constatados
recolhimentos referentes ao periodo abrangido pela presente notificação.
PEDIDO DE PERICIA - Indeferimento
12 Quanto a solicitação de produção de prova pericial, esclarecemos que a pericia
torna-se desnecessária considerando:
- que a fiscalização foi baseada no exame dos documentos fornecidos pela própria
defendente, sendo de seu total conhecimento
- Que a defendente não anexa qualquer documento que afaste a suspeita quanto
a finalidade protelatória
9. Finalmente, a notificação em epigrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o artigo 1o,
inciso I da Lei Complementar n° 84/96, os artigos, 30, 33, 34, 35, 37 e 9d da Lei
8.212/91 e suas alterações posteriores, além da legislação citada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto rejeitar a preliminar e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11962.000820/2008-13
7
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Original